Tribunal: TJBA
Processo: 8008830-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008830-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO SILVA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” n° 8016803-13.2025.8.05.0039, proposta em desfavor da BANCO PAN S/A, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça autorizando o parcelamento das custas em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 90% sobre o valor total.” 2. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas, mesmo parceladas, por ser aposentado por invalidez e ter renda líquida reduzida após descontos de empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica para concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 5. A declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos do INSS, demonstra renda bruta de R$ 3.415,15 e líquida de R$ 1.536,82, após descontos consignados. 6. A prova produzida confirma que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante. Aplica-se, portanto, o art. 98 do CPC, o art. 99, § 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988. 7. A gratuidade não afasta eventual responsabilidade por despesas processuais e honorários, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para conceder integralmente ao agravante o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural pode ser confirmada por documentação idônea sobre renda e descontos. 2. A renda líquida comprometida por empréstimos consignados autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça quando demonstrado risco à subsistência. 3. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação, Processo nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação, Processo nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 19.05.2020 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8008830-90.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA que, tendo, como Agravante ANTONIO SILVA DOS SANTOS como agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA